Tribunal: TJDFT
Processo: 0008598-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008598-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PINTO SOBRINHO, FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ANGELO DE SOUSA, JOAO GOMES JARDIM DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade da credora, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. De todo modo, se assim desejar, é necessário o preenchimento de dois Formulários - Recibo/Autorização do BRB e de dois Formulários TED, no caso de transferência do valor líquido para duas contas bancárias. A fim de facilitar a remessa da documentação ao banco pela Secretaria da COORPRE, o novo pedido de transferência bancária deve vir acompanhado de todos os documentos necessários, não sendo recomendada a simples complementação do pedido anterior. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto